Tribunal: TJPA
Processo: 0818005-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818005-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JVBC PESCA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0818005-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE
: JVBC PESCA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. MERA DECLARAÇÃO UNILATERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A concessão dos benefícios da gratuidade judiciária a pessoas jurídicas exige a demonstração concreta de que estas não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais, consoante dispõe o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ.
II - A simples apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos contábeis ou fiscais hábeis a corroborar a alegação de incapacidade econômica, não é suficiente para o deferimento do benefício.
III - A ausência de prova documental mínima inviabiliza a aferição da situação de miserabilidade jurídica da pessoa jurídica que postula o benefício.

IV - Manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

V - Recurso conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0818005-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE
: JVBC PESCA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JVBC PESCA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos dos Embargos à execução, opostos por JVBC PESCA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.

No presente recurso, a parte agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de ausência de demonstração suficiente da alegada hipossuficiência econômica. A agravante sustenta que, na qualidade de pessoa jurídica, encontra-se financeiramente impossibilitada de arcar com os custos processuais sem comprometimento de sua atividade econômica, alegando, para tanto, dificuldades financeiras atuais e ausência de liquidez. Assim, a agravante requer a reforma da decisão interlocutória, com a concessão da gratuidade judiciária.

Não foi concedida a tutela provisória recursal.

Nas contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. sustenta que a decisão que indeferiu a justiça gratuita deve ser mantida, pois a agravante, JVBC Pesca, Comércio e Serviços Ltda., não apresentou qualquer documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência econômica.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0818005-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE
: JVBC PESCA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________

VOTO

O presente agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De início, cumpre esclarecer que o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) prevê a possibilidade de concessão de gratuidade judiciária tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos. Tal benefício não é um direito absoluto, devendo ser concedido de forma criteriosa e somente àquelas partes que demonstrem efetivamente que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou atividade empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizada na Súmula 481, é enfática ao estabelecer que
"faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
Portanto, não basta a simples alegação de dificuldades financeiras para que o benefício seja concedido; a parte requerente deve apresentar provas cabais que comprovem a hipossuficiência.

A jurisprudência, tanto do STJ é firme no sentido de que a concessão do benefício deve ser reservada para casos de comprovada insuficiência de recursos, o que não restou demonstrado nos autos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça já está pacificada no âmbito deste Tribunal, conforme disposto na Súmula nº 6, que assim dispõe:

"Súmula nº 6 (Res.003/2012– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente."
(Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, DJ 28/7/2016, p. 12, deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6. REDAÇÃO ANTERIOR: Para a concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista que a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 27/7/2016, DJ 24/4/2012, p. 5-6).**

O entendimento desta Corte é claro ao afirmar que a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado de ofício caso existam provas nos autos que demonstrem a capacidade econômica da parte.

No caso concreto, a agravante, pessoa jurídica que explora atividade comercial regular, apresentou apenas declaração unilateral de hipossuficiência, sem qualquer elemento de prova que a ampare. Não trouxe aos autos documentação contábil ou fiscal — tais como balancetes, extratos bancários, fluxo de caixa, declaração de faturamento — que permitisse aferir sua real condição financeira. A ausência de tais elementos torna inviável o acolhimento do pleito, pois impede o exame concreto da alegação de incapacidade financeira.

Por conseguinte, não sendo possível identificar, com base nos documentos acostados, situação de miserabilidade jurídica, e não se prestando a declaração isolada como prova suficiente para tanto, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 28/08/2025